Tribunal: TJES
Processo: 5007717-43.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007717-43.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISELE BAIENSE SILVA
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007717-43.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISELE BAIENSE SILVA
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, BINANCE (SERVICES) HOLDINGS LIMITED, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. PHISHING. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO TARDIA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, NARROU A AUTORA QUE SEU APARELHO CELULAR (IPHONE 13 PRO MAX) FOI FURTADO. ATO CONTÍNUO, ADUZIU TER EMPRESTADO O CELULAR DE UMA AMIGA, VISANDO ACIONAR OS MECANISMOS DE LOCALIZAÇÃO DO APARELHO OBJETO DE FURTO. A REQUERENTE AFIRMOU RECEBEU UMA MENSAGEM SMS NO CELULAR QUE PEGOU EMPRESTADO, ONDE HAVIA UM LINK, POR MEIO DO QUAL SUPOSTAMENTE PODERIA LOCALIZAR O APARELHO FURTADO. CONTUDO, AFIRMOU QUE TAL ACESSAR O RESPECTIVO LINK, APARECEU UMA TELA IDÊNTICA ÀQUELA DOS SITES DA APPLE LEVANDO A CRER QUE SE TRATAVA DE MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO/LOCALIZAÇÃO DO APARELHO, POIS A AUTORA ESTAVA DILIGENCIANDO NESSE SENTIDO. NO ENTANTO, ALEGOU QUE, APÓS ACESSAR O LINK E DIGITAR AS SENHAS RESPECTIVAS, HOUVE UM ESPELHAMENTO DOS DADOS PARA OS CRIMINOSOS, OS QUAIS, AO VISUALIZAREM A SENHA DIGITADA, DESCOBRIRAM O CÓDIGO E ACESSARAM OS APLICATIVOS INSTALADOS NO APARELHO. A PARTIR DAÍ, ACESSARAM O APLICATIVO DA
EXCHANGE (
BINANCE E B FINTECH, ORA 2ª E 3ª REQUERIDAS
),
SUBTRAINDO

TODO

O MONTANTE

DE CRIPTO ATIVOS QUE A AUTORA POSSUÍA EM CONTA, AVALIADOS, À ÉPOCA, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 32.247,18.
(2). ANTÍTESE.
ADUZEM AS REQUERIDAS TER HAVIDO FORTUITO EXTERNO, NÃO HAVENDO DE SE FALAR EM RESPONSABILIDADE. PUGNARAM PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto
, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, nos termos da fundamentação supra.”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER QUE A PRESENTE AÇÃO SEJA CONHECIDA, A FIM QUE A SENTENÇA SEJA REFORMADA E JULGADO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(7). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA. SABE-SE, NO ENTANTO, QUE, ATÉ MESMO NA RESPONSABILIDADE OBJETIVA, HÁ A NECESSIDADE DE SE ESTABELECER O NEXO DE CAUSALIDADE. NA HIPÓTESE, ENTENDO QUE HOUVE O ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE EM RAZÃO DE CONDUTA EXCLUSIVA DE CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO, NOS TERMOS DO ART. 14, §3º, INCISO II, DO CDC:
“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...)
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
NO CASO EM APREÇO, MUITO EMBORA O RECORRENTE TENHA SIDO SUBMETIDO A UM INCONVENIENTE QUE SE MOSTRA CADA VEZ MAIS COMUM EM NOSSA SOCIEDADE,
ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA, POIS SOMENTE HAVERIA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CASO FOSSE SIDO VERIFICADA HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO, O QUE NÃO SE ENCONTRA EVIDENCIADO. PARA ALÉM DISSO, DESTACO QUE SE MOSTRA EVIDENTE QUE A RECORRIDA APENAS FOI INFORMADA DO FURTO APÓS AS TRANSAÇÕES QUESTIONADAS PELO RECORRIDO, LOGO, SEQUER HÁ SE FALAR EM NEGLIGÊNCIA NA CONDUTA DE SE PROCEDER AO IMEDIATO BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS. COM EFEITO, O DANO SUPORTADO PELA RECORRENTE NÃO DECORREU DE FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS REQUERIDAS, VEZ QUE A CONDUTA DA PRÓPRIA VÍTIMA FORA DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO. NESSE MESMO SENTIDO:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS SEGUNDA TURMA 03ª SESSÃO VIRTUAL - 07/03/2022 8 DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido. [STJ, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp 1633785/SP, DJe 30/10/2017].
Destaca-se, ainda, precedente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO - CARTÃO MAGNÉTICO PERDIDO OU FURTADO - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO RESPONSABILIZAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA. 1. Saque em conta poupança em caixa eletrônico com o uso de cartão magnético, e mediante a utilização das senhas respectivas, isenta a instituição financeira da responsabilidade pelo saque indevido, ante a existência de culpa exclusiva de terceiro. 2. Para a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, aplicável aos contratos bancários, impõe que seja comprovado o ato que gerou o dano, o dano em si e o nexo de causalidade. A inexistência de quaisquer um desses elementos implica a inexistência da obrigação de indenizar ou compensar os danos. 3. Recurso conhecido e improvido. [TJES, Apelação 0017897- 19.2013.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, DJE 21/05/2015].
ASSIM SENDO, ENTENDE-SE AUSENTE O NEXO CAUSAL NO CASO EM DISCUSSÃO, PORQUANTO A PARTE RECORRIDA NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS A EVITAR A FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EM AMBIENTE ALHEIO/EXTERNO AO DAS INSTITUIÇÕES REQUERIDAS, TRATANDO-SE, POIS, DE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)